Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o recorrente não demonstrou que deduziu matéria convergente com o pedido pleiteado perante o juízo de primeiro grau e que foi por ele apreciada.
2. Confirmou-se, portanto, a supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.